Tribunal: TJDFT
Processo: 0796573-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO. CONTEXTO DE LITIGIOSIDADE FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da demandada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Na origem, o autor aduziu ter sido vítima de imputação falsa de prática de infrações penais em boletim de ocorrência registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher – DEAM. Sustentou que a requerida tem por intuito incriminá-lo em razão de seu esforço em garantir o exercício de sua parentalidade. E que, assim, deve ser condenada na obrigação de indenizar-lhe pelos danos morais sofridos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que restou comprovado, por meio de robusto acervo probatório, que a denúncia promovida pela recorrida foi infundada, falsa e dolosa. Argumenta que o presente caso não se trata de mero conflito familiar, estando configurado ilícito civil que requer a condenação por danos morais com finalidade reparatória e, também, pedagógica.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de danos morais indenizáveis.
6. Trata-se de hipótese de relação jurídica de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil. Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
7. Para a configuração de falsa imputação de crime, exige-se, nos termos do art. 339 do Código Penal, a presença de dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de imputar falsamente a alguém a prática de crime, sabendo-o inocente. Tal elemento subjetivo não pode ser presumido, devendo ser demonstrado incontestavelmente. No caso concreto, a análise dos autos não revela, de forma inequívoca, que a recorrida agiu com dolo ou má-fé deliberada. Os elementos de prova trazidos pelo autor, embora relevantes, não são suficientes para comprovar que a recorrida sabia ser falsa a imputação feita. A percepção subjetiva de ameaça ou conflito, especialmente em contexto de alta tensão emocional, pode levar a interpretações equivocadas dos fatos, sem que isso configure, por si só, ato ilícito.
8. A imposição de medidas protetivas por autoridade judicial não configura dano a ser atribuído diretamente à recorrida, mas sim consequência do funcionamento regular do sistema de proteção.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, de R$ 10.000,00, pois não obstante não atribuído na inicial, deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.